Tribunal: CARF
Processo: 11080.730076/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730076/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
BRENO ROBERTO GONCALVES SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730076/2011-06
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730076/2011-06

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 127/130):
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2008,
ano-calendário 2007 (fls. 04/07), lavrada em 05/09/2011, por meio da qual foi apurado
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 05), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração, apurada após atendimento à Intimação:
. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal

A ciência do lançamento foi efetuada em 22/09/2011 (fl. 36), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 17/10/2011 (fl. 02), na qual alega que discorda dos fatos narrados na
Notificação, por desconsiderar as notas fiscais sob os nos 56, 57 58 e 60, referentes a
despesas com honorários advocatícios junto à empresa AGEL WYSE RODRIGUES
(processo 1999.71.00.020509-7).
É o relatório.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730076/2011-06

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificado da decisão, em 09/02/2015 (fls. 135), o contribuinte, em 05/03/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 137), apresentando sua discordância com decisão recorrida que
manteve parcialmente o crédito tributário lançado, registrando que socorreu ao judiciário onde
obteve decisão favorável, tornando descabida a cobrança mantida, conforme se depreende dos
documentos ora carreados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 138/240.
Em 14/01/2016, foi juntado aos autos o andamento processual da ação judicial
federal no 5037557-07.2012.404.7100/RS e da sentença proferida no aludido feito (fls. 245/261).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista, no
valor remanescente de R$ 60.853,64, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, sobretudo diante da
sentença proferida no processo judicial federal por ele ajuizado, determinando a incidência do
imposto de renda sobre as verbas recebidas na ação previdenciária no 1999.71.00.020509-6,
conforme a tabela progressiva vigente na data em que os rendimentos eram devidos (regime de
competência).
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a
decisão de piso (fls. 129/130):
Da Omissão de Rendimentos
Da análise das informações e dos documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi
constatada omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial federal, no valor de R$ 85.853,64.
(...)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730076/2011-06

Inicialmente, cabe destacar que o imposto de renda da pessoa física incide sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, compreendendo esse rendimento todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, nos termos
da Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, nos termos do art. 12 da Lei 7.713/88 e do art. 56, parágrafo único, do
Regulamento do Imposto de Renda.
As despesas com honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização,
devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis, não tributáveis e tributáveis
exclusivamente na fonte recebidos em ação judicial, podendo apenas a parcela
correspondente aos rendimentos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da
base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte logrou êxito em comprovar, por
meio da juntada de notas fiscais que identificam o número do processo judicial (fls.
09/12), as despesas com honorários advocatícios, no valor total de R$ 25.000,00, as
quais poderão ser integralmente diminuídas do rendimento bruto recebido.
Diante do exposto, acatam-se as alegações do sujeito passivo no tocante a essa matéria.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos carreados, pode-se constatar que o
Recorrente socorreu ao judiciário buscando o recálculo do imposto de renda apurado em face dos
rendimentos recebidos na ação previdenciária no 1999.71.00.020509-6, com base no regime de
competência, ou seja, utilizando-se tabela progressiva vigente na data em que os rendimentos
eram devidos (fls. 150/156) – obtendo provimento favorável a seu pleito, inclusive condenando a
União a restituir os valores indevidamente pagos e corrigidos monetariamente, a partir da efetiva
retenção na fonte, apenas pela taxa SELIC (fls. 249/261), tendo o feito já transito em julgado, ao
teor do andamento processual carreado (fls. 245/246) – não remanescendo dúvida acerca da
identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara administrativa,
sobretudo em relação aos rendimentos apurados tidos por omitidos.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também esteve sob apreciação do judiciário,
no processo no 5037557-07.2012.404.7100/RS, inclusive com decisão favorável ao contribuinte
(fls. 249/261), o que irá importar na revisão dos valores que geraram o lançamento em face
da omissão de rendimentos apurada – este Colegiado está, via de consequência, impedido de
apreciar a demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no reconhecimento da
renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja
matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste
CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida não há o que
apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da ocorrência de concomitância,
encontra-se impreterivelmente esgotada.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730076/2011-06

Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar ao feito a decisão final proferida na
ação judicial federal no 5037557-07.2012.404.7100/RS, quando da liquidação do presente
processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 267
DF CARF MF
Original